Tribunal: TJSP
Processo: 2035112-88.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS DE PRÊMIO DE INCENTIVO – SERVIDOR FALECIDO – REFLEXOS NA PENSÃO POR MORTE – POSSIBILIDADE – DIREITO AO RECÁLCULO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PENSÃO POR MORTE QUE CONSTITUI BENEFÍCIO DERIVADO, DEVENDO REFLETIR AS PARCELAS QUE INTEGRARIAM A REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA OU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS DE PRÊMIO DE INCENTIVO – SERVIDOR FALECIDO – REFLEXOS NA PENSÃO POR MORTE – POSSIBILIDADE – DIREITO AO RECÁLCULO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PENSÃO POR MORTE QUE CONSTITUI BENEFÍCIO DERIVADO, DEVENDO REFLETIR AS PARCELAS QUE INTEGRARIAM A REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA OU AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.